Tribunal: TJMT
Processo: 1033432-91.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033432-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMUEL GOMES - CPF: 823.033.631-87 (APELANTE), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), WALKIRIA FARIA CAMPOS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 274.458.601-34 (APELADO), DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.662.031-09 (ADVOGADO), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL C/C TUTELA ANTECIPADA.

DIREITO DE VIZINHANÇA.

OBRA REALIZADA DE FORMA IRREGULAR.

PERÍCIA JUDICIAL.

DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. QUANTUM APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DO DANO MORAL.

MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ADEQUADOS.

RECURSO

DESPROVIDO.

Comprovados nos autos que a obra realizada pelo réu ocasionou danos material, moral e desvalorização no imóvel da autora, deve ser mantida a condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033432-91.2017.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: SAMUEL GOMES

APELADA: WALKIRIA FARIA CAMPOS DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
SAMUEL GOMES,
contra sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, na ação de nunciação de obra nova, que
julgou procedentes os pedidos da autora para
“a CONDENAR o Requerido SAMUEL GOMES ao pagamento de indenização por danos materiais atinentes aos reparos estruturais nos seguintes ambientes: quarto do casal e solteiro, e no muro deverão ser executados o reboco e a instalação dos rufos (ID. 123695062 - Pág. 12), bem como a desvalorização do imóvel, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, além do pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. CONDENO a parte Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.”
(id. 193923324)

Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (id. 193923332)

O apelante pretende afastar as condenações que lhe foram impostas, alegando que
“O direito de construir é uma extensão das faculdades de usar, gozar ou fruir por parte dos proprietários ou possuidores, de seus respectivos prédios, impondo aos vizinhos que suportem incômodos normais em nome da convivência social.”

Argumenta que
“IN CASU, se há uma conduta antijurídica, esta certamente não partiu do apelante e deu-se por culpa exclusiva da própria apelada, que nunca permitiu a finalização da obra em sua residência, ou deu condições dentro do processo para o cumprimento desta pelo apelante, não havendo sequer cogitar-se em eventual indenização material por desvalorização do imóvel, quando as avarias permaneceram por culpa única e exclusiva da própria demandante.”

Alega estar comprovado nos autos que
“a obra atendeu a legislação local tendo em vista que a expedição de alvará de obra e posteriormente do Habite-se pressupõe e evidencia a regularidade da construção, justamente porque são documentos que atestam a fiscalização do projeto e da edificação pelos órgãos municipais competentes, nos termos do Código de Obras e Edificações no Município de Cuiabá.”

Aduz que o laudo pericial constatou que

“as paredes do muro de divisa da Autora (apelada) com o Réu (apelante) apresentam ausência na aplicação do revestimento reboco em conforme a NBR 1529/2013 – Revestimentos de paredes e tetos de argamassa inorgânicas. A ausência do reboco e do rufo metálico na parede executada acima do muro de divisa, sendo ponto de infiltração do imóvel objeto da lide.”

Porém,
“a ausência de finalização no muro de divisa, na parte do lado da Apelada, deu-se por culpa única e exclusiva dela própria. 23 Desde a o começo até a finalização de sua obra o Apelante sempre teve a intenção e buscou alternativas para dirimir o conflito e finalizar a obra em conformidade com as normas técnicas exigidas contudo, tendo inclusive obtido o habite-se, porém, sempre encontrou entraves por arte da Autora, ora apelada, para cumprir com seu direito de vizinhança e fazer os reparos necessários, do lado do muro desta.”

Aponta que no laudo detectou
“como

algumas das causas pelo objeto da lide (infiltração, trincas e fissuras), a ausência de manutenção do telhado, com a limpeza e reposicionamento de telas, que devem ser periódicas, e de responsabilidade da Autora, ora apelada”
, o que configura culpa concorrente da apelada em relação aos danos.

Discorda da condenação ao pagamento à indenização do dano material pela suposta desvalorização do imóvel, tem-se que era da apelante o ônus de provar a desvalorização do seu imóvel, conforme previsto no artigo 373 do CPC, porém não houve inversão do ônus da prova, devendo por isso a apelada fazer prova da desvalorização, e além disso o apelante comprovou nos autos a regularidade da obra e que ela seguiu os parâmetros de segurança exigidos pela legislação específica.

Prossegue dizendo que
“o acréscimo da construção em si considerada é mais uma questão estética, já que não há prova nos autos de que tal fato tenha prejudicado tanto a segurança quanto o sossego da apelada, ou ainda causado desvalorização do imóvel vizinho.”

Reforça que não praticou qualquer ato ilícito que implique desvalorização do imóvel que justifique a indenização arbitrada em sentença.

Alega que a
“determinação do juízo a quo quanto ao pagamento de indenização por danos materiais atinentes aos reparos estruturais nos seguintes ambientes: quarto do casal e solteiro, e no muro deverão ser executados o reboco e a instalação dos rufos, põe fim à referida suposta desvalorização do imóvel adjacente, voltando-se as partes ao status quo ante, razão pela qual não há de se falar em indenização, e, consequentemente, no dever de indenizar, mormente por se considerar uma condenação dúplice pelo mesmo fato gerador
.”

Além disso, a apelada não comprovou o dano referente a desvalorização do imóvel, devendo por isso ser afastada a condenação.

Discorda também da condenação ao pagamento de dano moral, e caso seja mantida, pugna pela redução do valor e a readequação dos honorários advocatícios, para que incida o percentual fixado sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para:
a) Quanto aos danos materiais: (i) Seja reformada a r. sentença, afastando assim o dever de indenizar pelos danos materiais referentes aos reparos estruturais nos seguintes ambientes: quarto do casal e solteiro, e no muro deverão ser executados o reboco e a instalação dos rufos, tendo em vista que nunca foram precificados ou comprovados, e estando ausente a comprovação do dano, não há como reconhecer o direito de ressarcimento indenizatório pelos reparos; (ii) Seja reformada a r. sentença, afastando assim o dever de indenizar sobre a condenação do pagamento à indenização do dano material pela suposta desvalorização do imóvel, tendo em vista que era da Apelante o ônus de provar a desvalorização do seu imóvel, conforme previsto no artigo 373 do CPC, ônus ao qual se desincumbiu, e caso mantida e efetuados os reparos, o imóvel voltaria ao status quo ante, tendo ainda uma valorização do imóvel, sendo que a sua manutenção caracterizaria uma condenação dúplice pelo mesmo fato gerador. (iii) Caso não seja o entendimento pela exclusão do dever indenizatório quanto aos danos materiais e seja mantido o dever de reparação quanto aos reparos estruturais nos seguintes ambientes: quarto do casal e solteiro, e no muro que deverão ser executados o reboco e a instalação dos rufos, pugna-se para que sejam arbitrados proporcionalmente, considerando a culpa concorrente da apelada e que sejam apresentados 3(três) orçamentos englobando materiais e mão de obra, o que já havia ficado a encargo da apelada, conforme requerido pela mesma, desde a audiência de conciliação e que nunca fora feito. b) Quanto aos Danos Morais, não havendo comprovação dos danos sofridos, haja vista não se constituírem in re ipsa, e ainda, apenas a necessidade de realização de reparos no imóvel, em virtude de avarias causadas por obra vizinha, embora tenha causado aborrecimentos, não constitui fato suficiente para justificar o acolhimento da pretensão indenizatória sendo necessária a reforma da r. sentença determinando o afastamento da condenação por danos morais é medida impositiva. c) Caso não seja este o entendimento, requer-se sejam aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão, com a efetiva redução dos danos morais arbitrados em sentença, levando-se em consideração os aspectos como capacidade econômica das partes, intensidade e repercussão da ofensa, aqui ponderado o tempo de persistência dos danos sem reparos eficientes, o propósito didático da penalidade, tendo como suficiente e razoável valor não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), montante apto a estabelecer justa reparação, sem enriquecimento indevido, o que de fato se impõe como necessária a sua redução em caso de eventual manutenção da condenação pela verba indenizatória. d) Seja reformada a r. sentença fustigada, com a readequação dos honorários advocatícios que deverão ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ou ainda, caso acolhidas as pretensões recursais do apelado, com a extinção das reparações indenizatórias, necessária se faz a readequação para que se não houver condenação pecuniária, os honorários advocatícios deverão ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz.”
(id. 193923334)

Apresentadas as contrarrazões, a apelada refutou os argumentos do apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 193923339)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelada,
WALKIRIA FARIA CAMPOS DO ESPÍRITO SANTO
,

ajuizou contra o

apelante,
SAMUEL GOMES,
a ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos material e moral c/c medida de urgência de caráter incidental, visando a reparação de danos materiais e moral em razão de construção irregular feita pelo réu apelante, no imóvel lindeiro.

Instruiu a petição inicial com farta documentação, fotos, laudos periciais de engenheiro, arquiteto, laudo de infração do CREA/MT, laudo da prefeitura, denuncia realizada perante o Ministério Público, Boletim de Ocorrência.

Ao receber a inicial em 2017, munido de provas técnicas robustas a respeito da irregularidade das obras de construção feita pelo réu apelante, o Magistrado deferiu em parte a tutela de urgência para o fim de
“
DETERMINAR que o Requerido SAMUEL GOMES paralise imediatamente as obras realizadas no imóvel localizado na Rua 26, nº401, no bairro Boa Esperança, que faz divisa com o imóvel da Autora WALKIRIA FARIA CAMPOS DO ESPÍRITO SANTO, localizado na Rua 20, nº460 no bairro Boa Esperança
, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), devendo no ato do cumprimento da intimação da presente decisão ser realizado auto de constatação da atual situação do imóvel do Réu para fins de apuração da integral obediência à determinação.”

Citado, o apelante apresentou contestação em 2018, acompanhada de documentos.

A apelada impugnou a contestação.

Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, cujo laudo aportou aos autos em 2023, e após manifestação das partes, proferida a sentença.

O apelante pretende afastar a condenação que lhe foi imposta, sob o argumento de que a obra por ele realizada era regular, e que apesar de tentar solucionar os danos causados no imóvel da apelada de forma amigável, não teve êxito, alega também que deve ser reconhecida a culpa concorrente da apelada, uma vez que cabe a ela fazer o reparo no telhado e calhas do seu imóvel, e, além disso, afirma que não ficaram comprovados os danos materiais, a desvalorização do imóvel da apelada,

e nem o dano moral.

Incumbe ao proprietário do imóvel o dever objetivo de resguardar a segurança de seus vizinhos.

Assim dispõe o Código Civil:

“Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”

“Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.

Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.”

Não se olvida que, sendo proprietário do imóvel, responde objetivamente pelos danos que dele advierem aos imóveis vizinhos, uma vez que é objetiva a responsabilidade civil decorrente do direito de vizinhança.

Sendo assim, apesar dos argumentos do apelante, não há como afastar as condenações, pois, quando ajuizada a ação, a apelada comprovou por meio de provas documental que a obra realizada pelo apelante era irregular, tanto que foi embargada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, além de ter causado danos ao imóvel da apelada, fatos estes que levaram ao deferimento da liminar pelo Juízo da causa, culminando com a determinação da paralisação da obra. (id. 193922248, 193922249, 13923150, 193923151)

Em razão do embargo da obra realizado pela Prefeitura de Cuiabá, é que o apelante buscou a sua regularização, fato este incontroverso, uma vez que posteriormente conseguiu o Termo de Desembargo de Obra e prosseguiu com ela. (id. 193923185)

Quantos aos danos causados no imóvel da apelada, além de fotos, vídeos, laudos que instruíram os autos, ainda foi elaborado Laudo Pericial por perito nomeado pelo Juízo, o qual foi conclusivo e enfático quanto aos danos materiais e à saúde da apelada e sua família, em razão da infiltração e mofo, decorrentes das obras realizadas pelo apelante.

Da mesma forma, o laudo pericial concluiu que houve a desvalorização do imóvel e que os danos na estrutura do imóvel coloca em risco a saúde da apelada e sua família, em razão da infiltração e mofo localizados nos quartos, decorrentes das obras realizadas pelo apelante.

Destaco trecho do laudo:

“(...)

A ausência do reboco e do rufo metálico na parede executada acima do muro de divisa, são de Responsabilidade do Réu, ponto de infiltração do imóvel objeto da lide. No que se refere a revisão do telhado (telhas e limpeza das calhas), é de responsabilidade da Autora

5.2 – Trincas e Fissuras Quanto as trincas observadas no imóvel, analisando cada situação temos: trincas no muro de divisa e nas paredes internas do imóvel objeto da lide. 5.2.1 – Trincas no muro de divisa A construção do espaço denominada “gourmet” do Réu (foto 09), conforme vistoria “in loco”, fora construído sobre uma parede paralela com o muro de divisa (foto 10 e 11), onde está localizado dois dos cômodos (quarto solteiro e casal) da Autora (foto 12, 13 e 14).

De acordo com o Laudo juntado nos autos ID 12595606, fl. 05, mostra que já havia uma edificação construída que fazia divisa com o objeto da lide (foto 15), onde fora realizada a ampliação da construção (foto 16), notando-se que sua platibanda está apoiada sobre pilares de concreto armado desconsiderando qualquer tipo de ação ou carga sobre o muro de divisa.

As fissuras e trincas nas paredes apresentadas, proporcionam infiltrações, trazendo danos a pintura e estrutura, bem como, viabilizando a propagação de “bolor/mofo”, tornando o ambiente insalubre com o tempo.

6. CONCLUSÃO Conforme vistoria visual “in loco” no imóvel, constatou-se que os problemas se caracterizam em duas partes.

No tange as causas citadas no item 5.1 – Reboco, Calhas e Rufos no muro de divisa, estão diretamente ligadas ao Réu por não realizar as obras em conformidade com as Normas, Boas Práticas de Construção. Ocasionando infiltração no imóvel objeto de lide, até mesmo pelo fato de tais itens construtivos serem indispensáveis na edificação nova. Quanto ao item 5.2 – Trincas e Fissuras no muro de divisa, estão diretamente ligadas ao Réu pelo fato das infiltrações podem se tornar um problema muito sério. Essa patologia representa muito mais do que o risco de manchas na parede, a infiltração pode causar problemas estruturais na obra, comprometendo e oferendo risco aos usuários da edificação. Além disso, pode causar mofo, o que é também um fator de risco para problemas respiratórios conforme anteriormente dito.

As patologias encontradas no interior do imóvel objeto da lide como: sala de TV, Sala de Estar e Varanda, não fazem parte do objeto desta ação ou vistoria.

(...)

Quesitos do Juízo 1) Se a obra de edificação empreendida pelo Requerido oferece risco ao imóvel da Requerente, bem como a seus ocupantes?

Resposta do Perito: Sim, conforme apresentado no item 6.

2) Se a obra executada causou danos materiais ao imóvel da Requerente, ensejando a necessidade de reforço estrutural em sua residência; se são devidos os danos morais pleiteados?

Resposta do Perito: Causou danos, mas os reparos estruturais deverão ser feitos nos seguintes ambientes: quarto do casal e solteiro. No muro, deverão ser executados o reboco e a instalação dos rufos.

Quesitos da Autora: a)Há risco à segurança da moradia vizinha da Autora em função da obra edificada?

Resposta do Perito: Sim, conforme apresentado no item 6.

(...)

c)A edificação apresenta algum potencial lesivo a casa vizinha?

Resposta do Perito: Sim, conforme apresentado no item 6.

d)O estágio atual da construção permite o perito averiguar atestar a segurança da obra?

Resposta do Perito: Sim.

e)O muro de divisa está comprometido estruturalmente, afetado pela obra lindeira?

Resposta do Perito: Sim, conforme apresentado no item 6.

f) Houve a elaboração previa de um laudo de impacto de vizinhança?

Resposta do Perito: Não.

(...)

h)A obra foi executada conforme as normas técnicas da ABNT?

Resposta do Perito: Não, conforme descrito no item 6.

(...)

n)As rachaduras nas paredes dos dormitórios indicam perigo de desmoronamento e/ou danos ao imóvel?

Resposta do Perito: Apenas danos ao imóvel.

o)As causam desvalorização imobiliária do imóvel?

Resposta do Perito: Sim.

p) O muro externo que teve a altura estendida pelo Requerido causam algum prejuízo ao imóvel da Requerente relativos à desvalorização, bloqueio de ventilação, riso de desmoronamento e/ou outros danos? Resposta do Perito: Desvalorização e risco a saúde pelo mofo causado pelas infiltrações.

(...)

Quesitos do Réu:

(..)

II. A referida obra realizada pelo Requerido apresenta algum tipo de risco eminente/grave à propriedade da Requerente? Caso apresente, qual seria esse risco?

Resposta do Perito: Sim, conforme apresentado no item 6.

III. A obra em comento causou algum dano a casa da Requerente? Caso tenha causado, qual dano?

Resposta do Perito: Sim, conforme apresentado no item 6.

IV. Caso tenha ocorrido danos estruturais, pode-se afirmar, com certeza, que foi oriundo da obra em questão? Caso positivo, por quê?

Resposta do Perito: Sim, conforme apresentado no item 6.

V. No que se refere ao acabamento do muro, cabe ao Requerido proceder a realização deste, quer seja na parte localizada na residência da Requerente?

Resposta do Perito: Sim, conforme apresentado no item 6.

VI. É necessário a existência de projeto estrutural para a realização do aumento do muro em questão?

Resposta do Perito: Não para o muro mas sim, para pilares e vigas existentes.

(...)”

Portanto não merece prosperar a alegação de que não há provas nos autos a respeito dos danos e da responsabilidade do apelante, assim como também não há que se falar em culpa concorrente da apelada, pois o fator determinante foi a obra realizada pelo apelante que não atendeu aos critérios, conforme demonstrado fartamente nos autos.

A alegação de que a condenação pela desvalorização implicaria em condenação dúplice pelo mesmo fato gerador, não comporta acolhimento, isto porque o dano material se refere aos reparos a serem feitos no imóvel da apelada em razão da obra irregular conforme detectado no laudo pericial.

Já a desvalorização do imóvel ela advém em razão das infiltrações, mofos, e irregularidade da obra, que o imóvel da apelada perde valor comercial, ou seja são dois tipos de reparação de danos.

Importante destacar que a apuração de valores referente aos danos material e a desvalorização do imóvel, serão apurados em fase de liquidação de sentença.

Eis o trecho da sentença quanto ao ponto:

“(...)

O Requerido, por sua vez, alega que a obra de reforma e ampliação foi devidamente fiscalizada, sendo desembargada pelos órgãos de competência, CREA-MT e Prefeitura Municipal de Cuiabá (documentos anexos), portanto, se encontra normalizada.

Relativamente às avarias reportadas, a requerente acostou laudos técnicos (ID. 10491864, 10496526, 10496526, 10496533) atestando que o Requerido “está usando estrutura de um muro existente para a sustentação da obra, muro este sem estrutura suficiente para sustentar dois pavimentos.”

Nesse espeque, tratando-se de questão técnica, para dirimir a controvérsia foi nomeado perito e confeccionado laudo pericial, tendo o
expert
, após visita à residência das partes, assim concluiu no estudo técnico disponibilizado (ID. 123695062):

“
6. CONCLUSÃO

Conforme vistoria visual “in loco” no imóvel, constatou-se que os problemas se caracterizam em duas partes.

No tange as causas citadas no item
5.1 – Reboco, Calhas e Rufos
no muro de divisa, estão diretamente ligadas ao Réu por não realizar as obras em conformidade com as Normas, Boas Práticas de Construção. Ocasionando infiltração no imóvel objeto de lide, até mesmo pelo fato de tais itens construtivos serem indispensáveis na edificação nova.

Quanto ao
item 5.2 – Trincas e Fissuras
no muro de divisa, estão diretamente ligadas ao Réu pelo fato das infiltrações podem se tornar um problema muito sério. Essa patologia representa muito mais do que o risco de manchas na parede, a infiltração pode causar problemas estruturais na obra, comprometendo e oferendo risco aos usuários da edificação. Além disso, pode causar mofo, o que é também um fator de risco para problemas respiratórios conforme anteriormente dito.

As patologias encontradas no interior do imóvel objeto da lide como: sala de TV, Sala de Estar e Varanda, não fazem parte do objeto desta ação ou vistoria.”

Além disso, em resposta ao quesito numero 2 formulado pela parte Autora o perito afirmou que a obra do Requerido causou danos no imóvel da Autora nos seguintes ambientes: quarto do casal e solteiro.

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre os danos reportados pela parte autora (Desvalorização e risco a saúde pelo mofo causado pelas infiltrações) e a conduta da ré (construção de platibanda apoiada sobre pilares de concreto armado desconsiderando qualquer tipo de ação ou carga sobre o muro de divisa no lote vizinho), asseverar-se-ia a tese autoral de responsabilização da parte contrária, a ensejar a reparação pecuniária por danos materiais respeitantes a avarias ocasionadas pela construção vizinha.

Com relação aos dano materiais, embora a parte Autora não tenha demonstrado os valores despendidos e a desvalorização do imóvel, em razão dos danos causados em seu imóvel, pelas obras realizadas no imóvel do Requerido, os danos materiais suportados são evidentes, conforme destacado no laudo pericial de ID. 123695062.

Assim, restando comprovado os prejuízos materiais sofridos pela Autora, inclusive a desvalorização de seu imóvel, em razão das obras realizadas pelo Requerido em seu imóvel, o deferimento dos pedidos iniciais é medida que se impõe, devendo
o valor da indenização por danos materiais ser arbitrado em sede de cumprimento de sentença, visto que não há como mensurar nesta fase processual o valor exato a ser indenizado.”

Sendo assim, os argumentos do apelante não prosperam, uma vez que está comprovado nos autos que ele deu causa aos danos suportados pela apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Direito de vizinhança. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminares. Cerceamento de defesa. Afastada. Ilegitimidade ativa. Desacolhimento. Autor ocupante/possuidor do imóvel tem legitimidade para buscar reparação pelos danos causados em decorrência do comportamento da parte ré. Mérito. Obras que causaram danos materiais no imóvel da parte autora. Quantum indenizatório. Comprovação por meio de laudo pericial. Dano moral caracterizado. Valor mantido. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”
(TJSP; Apelação Cível 1010686-81.2021.8.26.0007; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2024; Data de Registro: 01/02/2024)

“*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Demandante que reclama danos constatados no muro de sua residência, atribuindo a culpa no tocante aos vizinhos pela obra realizada no local. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência integral do pedido inicial. APELAÇÃO dos demandados, que levantam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além da ilegitimidade passiva dos correqueridos Yngrid e Giovani, pugnando no mérito pela improcedência da Ação ou, subsidiariamente, pela redução da multa diária arbitrada. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Arguição de ilegitimidade das partes indicadas corretamente afastada. Preliminar que, como quer que seja, já havia sido objeto de impugnação em Agravo de Instrumento, que não foi conhecido, restando preclusa a discussão no tocante. Danos no imóvel do autor que são incontroversos. Prova dos autos, formada por documentos, perícia e fotografias, reveladora da culpa dos demandados por esses danos. Indenização por danos materiais, para os reparos necessários no imóvel do autor, que deve ser mantida na quantia de R$ 1.568,96, com correção monetária e juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a contar da data do laudo pericial. Padecimento moral indenizável não configurado. Ausência de violação a direito da personalidade do autor. Obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios apontados no laudo, em relação ao imóvel dos requeridos, no prazo de sessenta (60) dias contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 10.000,00, bem determinada. Caso que estava mesmo a exigir a aplicação da sucumbência recíproca, "ex vi" do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.* “

(TJSP; Apelação Cível 1023016-49.2020.8.26.0071; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2024; Data de Registro: 31/01/2024)

No que se refere ao dano moral, ele é evidente, pois a apelada e sua família tiveram que suportar por anos, os danos causados no imóvel, em especial nos quartos que ficaram comprometidos com infiltração e mofo, local que deveria ser de descanso e repouso, comprometendo inclusive a saúde da família.

Tal situação não pode ser considerada como um mero desconforto ou aborrecimento do cotidiano, pois ela abala emocionalmente qualquer pessoa de senso comum, que passa por uma situação semelhante, e que precisou

recorrer ao Poder Judiciário para a solução definitiva.

Quanto ao valor da indenização, o Magistrado arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta a capacidade financeira das partes e as circunstâncias fáticas.

O apelante busca a redução, porém diante dos fatos e provas, o valor arbitrado se mostra adequado.

Em caso semelhante o STJ manteve o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (AREsp n. 2.400.020, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 05/09/2023.)

Nesse sentido:

“Apelação. Direito de vizinhança. Construção. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a reparar os danos causados no imóvel dos autores e a lhes pagar, a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 10.000,00. Pleito recursal que não merece prosperar. Laudo pericial bem fundamentado e produzido por auxiliar da confiança do Juízo. A perícia técnica de engenharia civil concluiu que os danos existentes no imóvel dos autores têm origem exógena, ou seja, são decorrentes de fatores externos à edificação, ocasionados pelo "bulbo de pressão" gerado pelo aterro e construção do imóvel do réu, ora Apelante, visto que o peso do aterro/construção exerceu pressão na superfície do solo, o qual sofreu deformações e estas causaram os danos. Evidenciado o nexo causal entre a construção do réu e os danos causados no imóvel dos autores. Danos morais "in re ipsa" caracterizados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1005816-87.2017.8.26.0506; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2024; Data de Registro: 31/01/2024)

Quanto aos honorários, não merece reparos, uma vez que houve condenação, sendo assim,

correta a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024